Tribunal: STF
Processo: ARE 937775
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPETENCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Apesar de incabíveis em face de decisão monocrática proferida nesta Corte, é possível a conversão de embargos declaratórios em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade de recursos. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.